Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-18.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001760-18.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Julio Vicente Andrade Diniz, em favor de Everton de Jesus da Silva Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sinop ou o juízo da 3a Vara Criminal daquela Unidade Jurisdicional.
O impetrante aduz que, em 5/2/2022, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Assevera que o juiz plantonista, na audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória. No entanto, “sem competência funcional para tanto”, decretou a suspensão cautelar de regime semiaberto, em razão da prática de falta grave e da inobservância do horário de recolhimento noturno.
Consigna que o juiz da execução penal poderia decidir não decretar a regressão cautelar e permitir a continuidade da pena em regime semiaberto.
Postula, liminarmente, o “relaxamento da prisão ilegal imposta ao paciente”.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não visualizo, primo ictu oculi, a propalada ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop.
Conquanto concedida a liberdade provisória ao paciente, pela prática do crime de tráfico de drogas, o Juízo Plantonista entendeu, por bem, regredir cautelarmente o regime prisional, em decisão assim fundamentada:
“I. Cuida-se de processo executivo de penas, em trâmite pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, no qual Everton de Jesus da Silva Gonçalves foi condenado às penas privativas de liberdade que perfazem 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; 121, caput e 155, caput, do CP (15 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão remanescentes).
Consta dos autos que, na decisão proferida em 29.9.2020 [Mov. 47.1], o reeducando foi progredido para o regime semiaberto de cumprimento de pena.
Todavia, hoje (05.02.2022), o reeducando foi preso em flagrante, em decorrência da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas (APFD n. 1001302-53.2022.8.11.0015 - cópia anexa).
II. A prática de novo crime doloso, no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto, constitui falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP.
Além disso, considerando que o crime imputado ao condenado no referido autos de prisão em flagrante (tráfico ilícito de drogas) foi praticado às 23h20min da noite de ontem (04.02.2022), in casu, também resta caracterizado o descumprimento das condições especiais de recolhimento domiciliar noturno imposta ao reeducando (das 19:00 horas às 06:00 horas, durante os dias de semana, e integralmente aos finais de semana), não praticar novos crimes e não consumir drogas proibidas, fixadas na audiência realizada em 30.9.2020 [Mov. 64.1, itens ‘a’, ‘d’ e ‘h’], o que também consubstancia a prática de falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.
III. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 50, V e 118, ‘caput’, I, da LEP, suspendo cautelarmente o regime de cumprimento de pena e determino a expedição de mandado de prisão em desfavor de Everton de Jesus da Silva Gonçalves, qualificado nos autos, observadas as disposições dos arts. 1.777 e seguintes da CNGCGJ/MT.
Em prosseguimento, à luz dos arts. 5o, LV, da CF e 118, § 2o, da LEP, determino seja concedida vista dos autos à Defensoria Pública para, em 05 (cinco) dias, apresentar justificativa escrita em relação ao incidente de regressão de regime pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena.
Após, apresentada a justificativa, dê-se vista dos autos ao Ministério Público”.
Apesar de incomum a providência adotada pelo Juízo Plantonista de Sinop, nada obsta que a decisão possa ser revista pelo magistrado da execução penal.
De mais a mais, não se pode olvidar que se trata de uma regressão cautelar de regime prisional, e não definitiva, sendo que, por certo, competirá ao juízo competente, no caso, da vara de execução penal, dar a última palavra quanto à suposta falta grave supostamente cometida pelo reeducando.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.